Tribunal: TJMT
Processo: 0046088-26.2019.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 0046088-26.2019.8.11.0042
APELANTE: Estado de Mato Grosso
APELADO: Giovanni Batista Fraga Carrijo
Vistos.
Analisando os autos, verifica-se que, embora o presente feito tenha sido remetido para esta Câmara de Direito Público e Coletivo, este não tem a competência para conhecimento e julgamento da matéria em discussão.
Assim sendo, determino sejam os autos redistribuídos.
Cuiabá/MT, 27 de abril de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado